Tribunal: STF
Processo: ACO 3088
Classe: ACO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-03-01
Data de publicação: 2019-03-01

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CAUSA DE NATUREZA EVIDENTEMENTE PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE RISCO DE RUPTURA DO PACTO FEDERATIVO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. MANUTENÇÃO DA LIMINAR ATÉ ANÁLISE PELO JUÍZO COMPETENTE.



    AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PREJUDICADO E, NO QUE REMANESCE, DESPROVIDO.